Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A proteção integral à criança e ao adolescente está fundada no princípio do seu melhor interesse, estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal. Assim, a revisão da guarda e do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível ao princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. O art. 1.589 do Código Civil também dispõe que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
3. Ainda que o autor/agravante insista na alegação de que a fixação do lar paterno seja o mais adequado a garantir a preservação do melhor interesse dos menores e que a genitora estaria neglicenciando as responsabilidades parentais, tais alegações não encontram confirmação nas provas até então produzidas no processo de origem, que, por sinal, confirmam, numa primeira análise, que ambos os genitores se encontram habilitados a cuidar dos filhos.
4. A adoção de solução que provoque menos alterações na rotina dos infantes é a solução mais adequada ao interesse dos menores.
5. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem, por si só, constatar que, no presente momento, a alteração do lar de referência para a residência do ora agravante se conforma com o melhor interesse dos menores, sendo necessária a adequada dilação probatória para verificar as circunstâncias do caso concreto e esclarecer melhor a real situação vivenciada pelos menores e seus genitores.
6. Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida que fixou a guarda provisória das crianças de forma compartilhada, com lar de referência materno.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.